Tribunal: STF
Processo: ARE 1483370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. AGENTE POLICIAL PENAL. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. CONCURSO PÚBLICO. ABSTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Tratando-se de atividade correlata a Polícia Civil do DF, a carreira de Agente Policial de Custódia não se confunde com a de Agente Policial Penal, esta exercida exclusivamente nas unidades do sistema penitenciário do DF.



    2. Com a criação do cargo de Carreira de Atividades Penitenciárias, foi editada a Lei 13.064/2014, que acrescentou o art. 3º-A da Lei 9.264/1996, para definir que as atribuições do Agente Policial de Custódia, antes exercidas na esfera do sistema penitenciário, passam a ser desempenhadas em unidades da Polícia Civil, sem desvio de função, justamente para “evitar sobreposição de atividades laborativas nas unidades prisionais do Distrito Federal”.



    3. Se os interessados na lide seriam os futuros – e incertos – servidores da carreira, eis que ainda não foram aprovados em concurso público para provimento de vagas nos quadros da PCDF, o Sindicato representante exclusivamente dos atuais servidores e aposentados não têm interesse na lide para figurar como litisconsorte passivo.



    4. Recursos de apelação conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, inciso VI, §§ 4º e 5º-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente